Tribunal: TJSP
Processo: 1502751-63.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Roubo – Recurso defensivo – Absolvição – Não acolhimento – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Violência e grave ameaça configuradas - Condenação mantida.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo com fundamentação adequada –

Ementa:
Apelação – Roubo – Recurso defensivo – Absolvição – Não acolhimento – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Confissão judicial do réu em consonância com o conjunto probatório – – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Violência e grave ameaça configuradas - Condenação mantida.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo com fundamentação adequada – Imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial - Regime semiaberto mantido – Necessária maior reprovabilidade à conduta do réu.
Recurso parcialmente provido.